Tribunal: STF
Processo: Rcl 42775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF. 4. Prisão temporária fundamentada. 5. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 6. Agravo a que se nega provimento.